Tribunal: TJPA
Processo: 0080983-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080983-38.2013.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DOCA, HOSPITAL GERAL UNIMED, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA SANTOS, VILMA DE NAZARE SOUZA SANTOS, JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, M. A. D. J. S., RAIMUNDA VANIA SOUZA SANTOS, ANTONIO DENIS DE SOUZA SANTOS, ALINE ALVES DE JESUS, HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0080983-38.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

UNIDADE JUDICIÁRIA: 11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
UNIMED DOCA

APELANTE:

HOSPITAL GERAL UNIMED

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELANTE: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

ADVOGADO:
JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO OAB/PA 14.782

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA SANTOS

APELADO: VILMA DE NAZARE SOUZA SANTOS

APELADO: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: M. A. D. J. S.

APELADO: RAIMUNDA VANIA SOUZA SANTOS

APELADO: ANTONIO DENIS DE SOUZA SANTOS

APELADO: ALINE ALVES DE JESUS

ADVOGADA: MARIANA N. OLIVEIRA ALVES OAB/PA 12529

RELATORA: DES.ª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REQUISIÇÃO PRONTUÁRIO MÉDICO–– PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL – SIGILO MÉDICO NÃO ABSOLUTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. NO VOTO DA RELATORA.

1- Não pode qualquer normativa obstaculizar o direito constitucional a informação relevante e assim, impedir o direito de familiares a terem acesso a documentos médicos referente ao óbito de seus parentes quanto tais documentos são imprescindíveis a garantia dos direitos a personalidade do falecido, conforme Art. 12 par. único do Código Civil Brasileiro que habilita os familiares a pleitear os direitos da personalidade do morto.

5-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0080983-38.2013.8.14.0301

COMARCA: ITUPIRANGA

UNIDADE JUDICIÁRIA: VARA ÚNICA

APELANTE:
UNIMED DOCA

APELANTE:

HOSPITAL GERAL UNIMED

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELANTE: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

ADVOGADO:
JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO OAB/PA 14.782

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA SANTOS

APELADO: VILMA DE NAZARE SOUZA SANTOS

APELADO: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: M. A. D. J. S.

APELADO: RAIMUNDA VANIA SOUZA SANTOS

APELADO: ANTONIO DENIS DE SOUZA SANTOS

APELADO: ALINE ALVES DE JESUS

ADVOGADA: MARIANA N. OLIVEIRA ALVES OAB/PA 12529

RELATORA: DES.ª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
inconformada com a Sentença proferida pelo 11º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que nos autos da
ação cautelar preparatória de exibição de
documento, promovida por
ALINE ALVES DE JESUS SANTOS e outros,
julgou procedente a pretensão esposada na Inicial.

Narra o Autor que no dia 26.10.2013, Francisco Denilson de Souza Santos machucou o tornozelo em uma partida de futebol e, como estava sentindo muita dor, foi levado por sua esposa até a emergência da UNIMED DOCA, atendido pelo médico plantonista, recebeu duas injeções no glúteo, quando então as dores cessaram e o paciente obteve alta.

Porém, asseveram que no dia 28.10.2013, Francisco, passou a sentir fortes dores no glúteo e na mão, e no dia seguinte, 29.10.2013, seu quadro piorou, pois não mais conseguia se levantar sozinho, a partir daí decidiram levá-lo para o Hospital Geral da Unimed — HGU, vindo a óbito.

Diante da recusa das Requeridas em fornecer o prontuário médico as Requerentes interpuseram Ação Cautelar Preparatória de Exibição de Documento, para que seja disponibilizado o referido documento do paciente DENILSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS.

O Juiz Sentenciante julgou procedente a pretensão da parte Requerente, condenando a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do(s) patrono(s) da parte Requerente.

Em sede de razões o Apelante alega PRELIMINARMENTE,
a ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, em vista do prontuário médico ter sido negado pelo HOSPITAL DO CORAÇÃO
. No MÉRITO,
aduz a inexistência de previsão legal ou contratual para a exibição do prontuário médico, em virtude do estabelecido no Código de Ética Médica que considera a informação sigilosa (ID 545753 - Pág. 1 - 16).

Em sede de contrarrazões os Apelados requerem (ID 545754 - Pág. 1 - 6) o não provimento do Recurso e em consequência a manutenção integral da sentença guerreada.

Considerando que a medida liminar foi confirmada na prolação da Sentença, o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (art. 1.012, §1º, V do CPC) (ID 556497 - Pág. 1).

É O RELATÓRIO

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID

545753 - Pág. 17 - 19). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); CONHEÇO.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da obrigação de fornecer prontuário médico a membros da família sobre a causa
mortis
, em que pese o deve de sigilo da referida informação, prescrita pelo Conselho de Ética Médica.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM

A Requerida UNIMED BELÉM alega sua ilegitimidade para compor o polo passivo, em vista do prontuário médico ter sido negado pelo HOSPITAL DO CORAÇÃO.

Não há como acolher a alegação pelo fato de ser o Hospital do Coração uma unidade credenciada da Rede UNIMED BELÉM. Nesse contexto, trago um texto do Acórdão do Resp. REsp. 1.637.611, que teve como Relatora a Ministra Nancy Andrighi ““
Dessa forma, quando qualquer entidade se apresente como fornecedora de determinado bem ou serviço, ou mesmo que ela, por sua ação ou omissão, causar danos ao consumidor, será por eles responsável
”.

Além do que quando a pessoa contrata um plano de saúde, seja de âmbito nacional, regional ou estadual, entende que está pactuando com aquela marca, que no caso concreto é a UNIMED BELÉM, não havendo preocupação prévia por parte das contratantes sobre as unidades prestadores de serviço ou sobre cada pessoa jurídica distinta que atuará no fornecimento do produto ou serviço. Assim não cabe, agora, que o consumidor necessita de um serviço prestado a UNIMED BELÉM, responsável pela contratação, a recursa de prestar a obrigação sob a justificativa que o serviço foi ou deveria ser prestado por essa ou aquela prestadora de serviço credenciado.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A principal alegação da Requerida para não fornecer as informações pleiteadas pela Requerente é de que se trata de matéria confidencial, normatizada pelo Código de Ética Médica no Art. 73 ss. e 154. Aduz ainda que, de acordo com o Art. 98 do referido Código, a informação tem caráter personalíssimo só podendo ser liberado a pedido do próprio paciente, para atender ordem judicial ou para sua própria defesa, e que o Art. 75, VI não legitima os membros da família a receberem ou litigarem pela informação, objeto da lide.

O prontuário é definido pelo Conselho Federal de Medicina (Art. 1º Resolução 1.638/2002) como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

Em que pese a Resolução cita, não pode qualquer normativa obstaculizar o direito constitucional a informação relevante e assim, impedir o direito de familiares a terem acesso a documentos médicos referente ao óbito de seus parentes quanto tais documentos são imprescindíveis a garantia dos direitos a personalidade do falecido, conforme Art. 12 par. único do Código Civil Brasileiro que habilita os familiares a pleitear os direitos da personalidade do morto.

Além das previsões legais sobre o direito a informação, a Constituição Brasileira, no Art. 5º garante o direito a informação ao dizer que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular, que serão prestados na forma da Lei. Resguardando apenas informação imprescindíveis a segurança da sociedade e do Estado. No caso, não se pode considerar que a exibição de prontuário médico de um paciente aos familiares venha afetar a segurança da sociedade ou do Estado.

Muito embora um hospital privado não se trate positivamente de um órgão público, presta serviço essencialmente público, consubstanciado no direito constitucional a saúde, portanto seu banco de dados se enquadra na proteção do Art. 5º da Constituição Brasileira.

Quanto ao direito de familiares obterem prontuários médicos, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRIGAÇÃO DO HOSPITAL À EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO AO FILHO DE FALECIDA - RECUSA INJUSTIFICADA - SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. - O filho da falecida tem direito a acesso aos documentos do prontuário médico de sua genitora. - Sendo necessário recorrer ao Judiciário para conseguir documento ilegitimamente recusado, deve a parte contrária arcar com as verbas sucumbenciais, posto que deu causa à propositura da demanda.

(TJ-MG - AC: 10016120097379001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2015).

AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO RELATIVO A PACIENTE OBITUADO. REQUERIMENTO DOS HERDEIROS. ILEGÍTIMA RECUSA ADMINISTRATIVA. Ação cautelar que visa a assegurar a produção de prova para o ajuizamento de ação anulatória de testamento. Pretensão de exibição de prontuário médico relativa à internação do pai e avó dos autores, na clínica ré, no ano de 1985. Manutenção da sentença de procedência. Irresignação da demandada. Legitimidade dos herdeiros do obituado para requererem o seu prontuário. Sigilo médico, que não possui caráter absoluto Dever de guarda do prontuário, na forma das Resoluções do Conselho Federal de Medicina nºs 1.331, de 1989 e 1.821, de 2007. Ausência de verossimilhança da alegação de perda do prontuário. Agravo, que nada acrescenta para que se a modifique a decisão seu objeto. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 03060998520128190001, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 10/02/2015, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2015).

Não tendo a Apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia – a teor da conjugação dos mencionados dispositivos da CF/88, do CC, do CPC, –, mostra-se imperiosa a
manutenção da sentença combatida
, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte condenada.

Ante o exposto,
conheço da Apelação e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, ____ de ____ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021